Tribunal: TJSP
Processo: 1000605-04.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DO FEITO EM MOMENTO NO QUAL AINDA NÃO HAVIA DECORRIDO O PRAZO DE 15 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL (ART. 447, §1o, DO CPC). EFETIVO PREJUÍZO, TENDO EM VISTA QUE A HOMOLOGAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO DA TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO DO FEITO EM MOMENTO NO QUAL AINDA NÃO HAVIA DECORRIDO O PRAZO DE 15 DIAS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL (ART. 447, §1o, DO CPC). EFETIVO PREJUÍZO, TENDO EM VISTA QUE A HOMOLOGAÇÃO SE DEU COM EXPRESSA MENÇÃO DE QUE AS PARTES NÃO SE MANIFESTARAM SOBRE O TRABALHO DO EXPERT. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.